Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-23.2016.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA MÉDICA - LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO ESTAMPANDO QUE NÃO HOUVE IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA MÉDICA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA MÉDICA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA MÉDICA - LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO ESTAMPANDO QUE NÃO HOUVE IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA MÉDICA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA MÉDICA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.